Tribunal: TJMT
Processo: 1004689-78.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004689-78.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ORLEI JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 546.685.309-72 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO –

NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., visando a reforma da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) manejada por Orlei José Cardoso dos Santos, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de indenização securitária no importe de R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos) e

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, insurge-se a seguradora sustentando que os documentos apresentados pelo apelado não são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez ocorrida, uma vez que o Boletim de Ocorrência foi lavrado tempos depois do evento, pela própria parte autora.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo a condenação por litigância de má-fé e o desprovimento do recurso. Ao final, postula pela majoração da verba honorária sucumbencial (id. 107569490).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que
Orlei José Cardoso dos Santos
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 16 de janeiro de 2020.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar indenização securitária no importe de R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos) e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (
id. 107569472).

Inconformada, a seguradora recorre suscitando que os documentos apresentados pelo apelado não são aptos a comprovar o acidente noticiado nos autos. Afirma que o Boletim de Ocorrência Policial foi confeccionado em data posterior ao evento, tratando-se de prova elaborada de forma unilateral e que, por si só, não atesta o nexo de causalidade entre o alegado infortúnio e a invalidez permanente.

Segue afirmando que os documentos médicos trazidos aos autos não demonstram atendimento em virtude do alegado acidente, tratando-se de documentação genérica. Firme em seus argumentos, postula a reforma integral da sentença (id. 107569485).

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a Seguradora. Explico.

A apelante sustenta, em síntese,
que as provas produzidas são insuficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o suposto acidente e a invalidez narrada na inicial.

A Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor juntou documentação médica sobre as fraturas sofridas, em decorrência de acidente automobilístico, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. (id. 107560477).

Além disso, o laudo pericial (id. 107569464) elaborado pelo médico perito do juízo Reinaldo Prestes Neto, atestou que as sequelas permanentes sofridas pelo autor são decorrentes de acidente de trânsito noticiado, veja-se:

“
6. CONCLUSÃO.

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é assim distribuída:

- Estrutura torácica 100% - lesão leve 25%.

- Segmento vertebral lombar 25% - lesão intensa 75%.
”

Portanto, verifica-se que as sequelas sofridas pelo autor são decorrentes de acidente de trânsito, consoante noticiado nos autos.

Por outro lado, a confecção tardia do boletim de ocorrência policial se mostra irrelevante, quando por outros elementos se puder comprovar o nexo causal entre o acidente narrado na inicial e o dano sofrido pelo autor.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - NEGATIVA ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – INEXISTENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR IRRISÓRIO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO -INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR – PARCIALMENTE PROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. Suficientes os laudos periciais e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).
(...) .
” (RAC n. 1007295-16.2019.8.11.0037, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.09.2021 – negritei e grifei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – DOCUMENTO EMITIDO PELO SAMU – FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO - NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial é dispensável.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
”

(RAC n. 0033340-67.2016.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 04.09.2018 - negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE -

ALEGAÇÃO INFUNDADA -

DOCUMENTO QUE REGISTRA O ACIDENTE E A LESÃO DECORRENTE - CONFIRMAÇÃO POR PERÍCIA -

RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO EXISTENTE -

INDENIZAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO -

RECURSO DESPROVIDO.

Existindo nos autos outros documentos capazes de demonstrar que a lesão sofrida é decorrente do acidente noticiado, desnecessária a apresentação do boletim de ocorrência.
(...).”
(RAC n. 0011838-72.2016.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.02.2020 – negritei).

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” de onde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas produzidas são perfeitamente capazes de demonstrar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO DEPOIS DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL INEXISTENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.
(...).”
(RAC n. 1044536-12.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei).

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu.

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, esclareço que o pedido deve ser formulado em recurso próprio.

De outra banda, deixo de majorar os honorários advocatícios, mormente porque já fixados no teto estabelecido no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022